Tribunal: TJMT
Processo: 0005972-93.2013.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005972-93.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (APELANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (APELANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (APELADO), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (APELADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (APELADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO ADESIVO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS REQUERIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO –DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS REQUERIDOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – CAUSA MADURA –OMISSÃO SANADA – PEDIDO INDEFERIDO – MÉRITO – QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CULPA – POSSIBILIDADE DE RETIRADA – DANO MORAL – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA – JUROS DE MORA – CONTRATO SOCIAL OMISSO – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL APÓS LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES PREVISTO NO ART. 1.031, §2o, DO CÓDIGO CIVIL – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SÓCIO REMISSO – NÃO INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – ART. 1.081 C/C 1.004, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.031, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS PELA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO RETIRANTE – REDUÇÃO DA PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DOS HAVERES CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO CONTRATO SOCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Não litiga de má-fé a parte que continua agindo como sócio enquanto pende de apreciação o seu pedido de retirada da sociedade. 2.

“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3.
A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito’
(REsp n. 1.239.754/RS). (...)”
(REsp 1413237/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016). 4. Quanto ao termo inicial dos juros, o STJ entende que, na ação de apuração de haveres resultante de dissolução parcial de sociedade, “os juros de moratórios deverão ser computados desde o decurso do prazo nonagesimal contado da sentença de liquidação dos haveres (§ 2o do art. 1.031 do novel Codex)’.” (REsp 1413237/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016). 5. Não tendo o autor cumprido com sua obrigação de contribuição ao capital social, deve ser reconhecida sua condição de sócio remisso, sendo cabível a redução da quota do sócio, conforme o art. 1.004 do CC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA E ADRIANO VOLPE RIBEIRO, e adesivamente por
VANDER LUIS MOREIRA
, contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta

Floresta/MT, que nos autos da ação de
“
Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Apuração de Haveres
”

(Proc. no 0005972-93.2013.8.11.0007), ajuizada
por Vander contra os primeiros apelantes,
julgou pedido
parcialmente

procedente
, para

“
ratificar a exclusão do autor da empresa requerida, nos termos da decisão de fls. 857/861, tendo-se por termo final de sua participação social, a data da citação,
(mantendo)
a sua participação social em 5% (cinco por cento) do acervo patrimonial da empresa requerida, no qual serão considerados todos os bens que integram o capital social, corpóreos e incorpóreos, relativos à matriz e à filial estabelecida na cidade de Matupá, incluindo o fundo de comércio”,
cuja apuração de haveres será fixada em procedimento de liquidação de sentença
,
e o pagamento deverá ser feito em
“60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo a 1a (primeira) parcela no prazo de 30 (trinta) dias, após a fixação deste quantum e as demais a cada 30 (trinta) dias, a contar do vencimento da primeira”,
conforme

o disposto na cláusula 9.2 do ato constitutivo da empresa requerida. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pelos requeridos, e os condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção
(cf. Id. no
104924467 - págs. 93/185).

No apelo vinculado ao Id. n. 104924468 - págs. 37-66, os requeridos alegam, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por violação ao devido processo legal, já que a sentença foi proferida quando ainda pendia de julgamento o recurso interposto perante o STJ, que definiria a questão da ilegitimidade passiva dos sócios Alex e Adriano, e a impossibilidade de inclusão dos bens intangíveis no cálculo de apuração de haveres devidos ao apelado.

Ainda preliminarmente, alegam que os sócios Alex e Adriano são ilegítimos para figurar no polo passivo da ação, já que os bens deles
não têm relação com a apuração dos haveres
do autor.

Por fim, dizem que a sentença incorreu em omissão quanto ao pedido de condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé
, conforme requerido na contestação.

No mérito, afirmam que
deve ser reconhecida a culpa exclusiva do apelado pela quebra do
“
affectio societatis
”,
pois, conforme
o
s
depoimento
s
da testemunha Marejani, do apelante Alex
,
e do informante Leandro, o
autor

não tinha um bom
relacionamento com funcionários e clientes
da empresa
;
a sua má administração gerou a uma
crise
financeira na empresa; e o autor abandonou a empresa.

Alegam que o autor deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, pois o seu comportamento causou abalo na imagem da empresa, especialmente na relação mantida com a fábrica, a
principal parceira
comercial da Suprema Comércios
.

Afirmam que o aumento do capital social da empresa foi necessário, já que justamente em razão da má-administração do autor, a empresa ficou sem fluxo de caixa, e passou por dificuldades para honrar compromissos profissionais, e no caso, mesmo notificado, o autor não realizou a integralização do capital social, tornando-se, no dia 06.01.2014, sócio remisso, o que ocasionou a redução da sua participação societária, que era de 5%, para 2,5%, de modo que é esse último percentual que deve ser considerado para fins de avaliação do montante devido ao sócio (apuração de haveres),
e,

como não há, no contrato social, previsão de juros de mora a serem aplicados sobre os haveres a serem apurados, devem ser afastados os juros fixados na sentença.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, ou, no mérito, seja reconhecida a culpa exclusiva do apelado na
“quebra do affectio societatis”
, condenando-o ao pagamento de indenização por dano mora; para que seja excluída a incidência dos juros de mora sobre os valores apurados a título de haveres; seja reconhecida a condição do apelado, como sócio remisso, e se estabeleça que sua participação na empresa era, no momento da retirada, de 2,5% do capital social.

No apelo adesivo vinculado ao Id. n. 104924468 - págs. 74-82, o autor alega q
ue os haveres devem ser pagos imediatamente, após os 30 dias da apuração do montante, sem o parcelamento em 60 prestações mensais e sucessivas,
“
pois a tramitação do feito escoará parte ou quase todo o prazo de 60 (sessenta) meses
”
, e
, por outro lado, o pagamento imediato preservará a eficácia da cláusula contratual
,
e impedirá a demora na prestação jurisdicional, que favorece a recorrida adesiva, em detrimento do sócio recorrente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, para determinar que os pagamentos das parcelas retroajam até o momento da citação, e
“que todas as parcelas vencidas no curso do processo sejam pagas imediatamente, de uma só vez, com acréscimo de juros e correção monetária, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e as remanescentes devem ser adimplidas como determina o contrato social
”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso adversário (cf. Id. n. 104924468 - págs. 85-111 e 131-136).

No dia 08.05.2018, a Primeira Câmara de Direito Privado proferiu acórdão, de relatoria da Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (cf. Id. n. 104924468 - págs. 172-224).

Em 21.08.2018, a Primeira Câmara de Direito Privado proferiu acórdão, de relatoria da Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelas partes, declarando-se suspeita, anulando o voto proferido no Recurso de Apelação, e determinando a redistribuição do processo na forma regimental

(cf. Id. n. 104924469 - pág. 45).

Os autos foram redistribuídos em 24.01.2022, e vieram conclusos (115407466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, buscando a resolução da sociedade havida entre ele e os sócios/requeridos, e a liquidação das suas quotas, em razão da divergência entre as opiniões dos sócios da empresa, da denúncia criminal realizada pelo sócio requerido Alex Machado Sierra em desfavor do autor, e da sua destituição do cargo de diretor de vendas (cf. Id. n. 104924461 - págs. 9-28).

Os requeridos apresentaram contestação, alegando que o autor deu causa ao fim do
affectio societatis
, e pedindo a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e também apresentaram reconvenção, requerendo a condenação do autor ao pagamento de indenização por dano moral; que seus haveres fossem apurados em 2,5% do capital social, por ser sócio remisso; que não fossem incluídos os ativos intangíveis; e que a apuração fosse realizada nos termos da cláusula 9.2 do contrato social (cf. Id. n. 104924461 - págs. 134/159).

Após a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência do pedido formulado pelo autor na ação principal, e improcedência do pedido formulado pelos requeridos na reconvenção
(cf. Id. no 104924467 - págs. 93/185).

Preambularmente, julgo prejudicado a pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa, já que, após a sentença, o STJ julgou os recursos mencionados pelos requeridos, quais sejam, o Recurso Especial no 1.651.901 – MT, e o Agravo em Recurso Especial no 1.122.553 – MT, mantendo inalterada a decisão que havia tratado da matéria mencionada pelos apelantes.

Consequentemente, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, já que a questão está acobertada pelo manto da coisa julgada, eis que a decisão foi mantida pelo STJ.

Quanto ao pedido de condenação do autor às penalidades da litigância de má-fé, formulado pelos requeridos na contestação vinculada ao Id. n. 104924461 - págs. 134/159, a omissão será sanada no presente voto, conforme o art. 1.013, § 3°, do CPC, que autoriza o julgamento da
causa madura
.

Na contestação, os requeridos alegaram que o autor litigou de má-fé
, por ter participado da Assembleia Extraordinária realizada em 06/12/2013, mesmo após ter ajuizado a presente ação, requerendo a sua retirada da sociedade (cf. Id. n.

104924461 - pág. 159).

Porém, extrai-se dos autos que o pedido de retirada do autor só foi deferido em 02/07/2014 (cf. decisão vinculada ao Id. n.

104924466 - pág. 66), ou seja, na época da realização da referida assembleia, o autor ainda era sócio da empresa apelante, e tinha o dever de comparecimento, daí porque não há falar em litigância de má-fé.

No mérito, é desnecessária a aferição de culpa pela quebra do
affectio societatis
, já que ambas as partes são favoráveis ao fim da relação societária, e a discussão em nada afetará o desfecho do caso.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, não restou demonstrado no contexto probatório qualquer conduta por parte do autor, que tenha resultado em ofensa à imagem da empresa apelante, provas que incumbiam aos reconvintes, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

Os requeridos/reconvintes/apelantes alegam que
a conduta do autor causou abalo na imagem da empresa, especialmente na relação mantida com a fábrica, a
principal parceira
comercial da empresa
, mas essa alegaç
ão, por si só, é extremamente frágil, e como já dito, não restou efetivamente provada, e sequer constou da petição de reconvenção, na qual os reconvintes alegaram o seguinte:

“(...) o autor praticou ato ilícito, pois seu comportamento negligente e irresponsável na condução dos negócios sociais – especificamente,
ao se ausentar injustificadamente das atividades desenvolvidas pela reconvinte
(sem avisar previamente os demais sócios), ainda mais por ter assumido posição de destaque nela, de diretor de vendas; ao, com frequência,
tratar com extrema grosseria funcionários, e inclusive clientes,
da reconvinte, atitudes incompatíveis com seus deveres sociais; ao agir de má-fé,
participando de assembleia extraordinária mesmo após ter proposto ação de dissolução
; ao
não integralizar, em duas oportunidades, a sua parte face aos aumentos de capital social da empresa
; e ao
prejudicar o andamento das atividades da empresa
,
que não pode momentaneamente participar de licitações, contrair financiamentos significativos
e atualizar adequadamente o cadastro com os fornecedores, afetou negativamente a imagem da Reconvinte, sendo desnecessário tecer maiores considerações a respeito da importância daquela para o sucesso de qualquer empreendimento empresarial”
(cf. Id. n. 104924470 - págs. 26-27 – sem destaques no original).

Ademais, é incontroverso nos autos que o sócio majoritário da empresa é Alex, que exercia cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da empresa, o que torna ainda mais difícil atribuir ao autor/reconvinte, que teve, entre 5% a 2,5% de participação, as dificuldades financeiras da empresa.

Portanto, não há falar em indenização por dano moral.

Sobre a avaliação do montante devido ao sócio que se retirou da sociedade, o art. 1.031 do Código Civil prevê o seguinte:

“Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2
o

A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário
”.

No presente caso, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, a apuração dos haveres devidos ao autor deve ser realizada conforme estabelece a cláusula 9.2, do Contrato Social de
30/05/2012, que prevê que
“os haveres devidos ao sócio retirante serão apurados e pagos com base no valor patrimonial contábil de sua participação em balanço especial levantado na data de deliberação que motivou a retirada. Os haveres apurados serão pagos em 60 parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente desde a data do evento, de acordo com a variação do IPC-R, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a data do referido balanço” (cf. Id. n.

104924461 - pág. 111).

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA LEI NOVA. FORMA DE PAGAMENTO DOS HAVERES DO SÓCIO RETIRANTE. OBEDIÊNCIA AO CONTRATO SOCIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. 1. São inaplicáveis dispositivos do Código Civil de 2002 a fatos constituídos em momento anterior a sua vigência. 2. ‘
A apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade - se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito’
(REsp n. 1.239.754/RS). (...)”
(REsp 1413237/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016).

Quanto aos juros a serem contados sobre os valores a serem pagos ao autor, o contrato social realmente não abordou o tema,
porém, isso não implica em inaplicabilidade de juros, mas, sim, atrai a aplicação do art. 406 do Código Civil, que prevê que

“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Quanto ao termo inicial dos juros, o STJ entende que,

na ação de apuração de haveres resultante de dissolução parcial de sociedade,
“os juros de moratórios deverão ser computados desde o decurso do prazo nonagesimal contado da sentença de liquidação dos haveres (§ 2o do art. 1.031 do novel Codex)
’
.”
(REsp 1413237/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2016,
DJe 09/05/2016-destaquei).

Nesse sentido, ainda:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO. 1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal. 3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ. 2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. 3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres. 4
. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da quota devida (
art. 1.031, § 2o, do CC
).
Precedentes. 5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da sócia retirante improvido.”
(REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016-destaquei).

“DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONAGESIMAL PARA PAGAMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Decorrido o prazo legal nonagesimal (
art. 1.031, § 2o, do CC/02
) para pagamento de quota social, contado de sua efetiva liquidação, são devidos juros de mora. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, após transação parcial, a lide teve seguimento quanto à apuração de haveres, devendo considerar-se concluída e liquidados os haveres com a decisão recorrida em especial, momento a partir do qual passam a ser devidos os juros moratórios. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.474.873/PR, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/2/2016).

Quanto à questão do aumento do capital social da empresa, e integralização das cotas sociais do autor, o art. 1.081 do Código Civil estabelece que, “
ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato”,
e
o §1o dispõe que, em
“até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares”.

Consta dos autos que a necessidade do aumento das quotas da empresa foi devidamente votada, e aprovada na Assembleia Extraordinária realizada em 23/09/2013,
“em virtude da necessidade demonstrada pelo fluxo de caixa da empresa até 31/12/2013”
, sendo que a proposta foi de que fosse feita
“integralização de capital no mês de outubro de 2013 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no mês de novembro de 2013 no valor de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(cf. cópia da ata de reunião vinculada ao Id. n.

104924461 - pág. 85), e que,
na Assembleia Extraordinária realizada em 06/12/2013, em que foi discutida a prestação de contas quanto ao aumento do capital social da empresa, somente os sócios Alex e Adriano comprovaram a integralização dos seus montantes, na proporção de suas quotas.

No presente processo, o autor diz que não efetivou a integralização das quotas, porque não houve estipulação de data para isso.

Mas isso não é verdade, já que, conforme já mencionado, as datas foram devidamente estipuladas, e a integralização deveria ter sido realizada “
no mês de outubro de 2013 no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e no mês de novembro de 2013 no valor de mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(cf. Id. n.

104924461 - pág. 85), e, no caso, após ter sido constatado o descumprimento, os demais sócios notificaram o autor, e estipularam o prazo de 30 dias para a integralização de sua parte, nos termos do art. 1.004 do Código Civil, que estabelece que
“os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora”,
mas o autor nada vez.

Sobre o tema, o
parágrafo único do art. 1.004 do Código Civil, prevê que,
“
verificada a mora
,
poderá a maioria dos demais sócios preferir
, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou
reduzir-lhe a quota ao montante já realizado
, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1
o
do art. 1.031
”.

No presente caso, consta dos autos que os demais sócios reduziram a quota do autor para 2,5% (cf. cópia do Contrato Social vinculada ao Id. n.

104924461 - Pág. 85/112), e, na oportunidade, o sócio Alex, diante da não integralização por parte do apelado, efetuou o pagamento da quantia de R$ 50.000,00, correspondente justamente a 2,5% do capital social da empresa, suprindo o valor da quota faltante, conforme prevê o §1o do art. .1031, como se vê a seguir:

“Art. 1.031 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

(...)

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução,
salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota
”.

Portanto, não tendo o autor cumprido com sua obrigação de contribuição ao capital social, deve ser reconhecida sua condição de sócio remisso, e, no presente caso, como houve redução da quota do sócio, para 2,5% os haveres devem ser apurados sobre esse percentual.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto pelos requeridos,
para declarar o autor como sócio remisso, e determinar que a apuração dos haveres seja realizada com base na quota do autor, que era de 2,5%, com juros de mora contados a partir do decurso do prazo legal nonagesimal,
e nego provimento ao recurso adesivo interposto pelo autor.

Custas por VANDER LUIS MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022